Tribunal: TJDFT
Processo: 0763750-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AVISO COM ANTECEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Comunicação prévia. Ausência de responsabilidade civil. De início, consigna-se que, diferente do que foi reconhecido em sentença, o caso não é de vício na qualidade do serviço, mas de responsabilidade civil por descumprimento de obrigação contratual. Na forma do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso em exame, as autoras foram comunicadas acerca da alteração do voo com mais de três meses de antecedência (ID. 35090530) e, por não aceitarem as opções de remarcação, optaram pelo reembolso das passagens. A aquisição de novas passagens em outra companhia não representa dano material imputável à companhia, que atendeu às exigências legais. Logo, resta afastada a responsabilidade civil da ré, remanescendo apenas a obrigação de restituir o valor pago em virtude do contrato original que foi rompido, qual seja R$ 2.885,60 (ID. 35090528). Precedente (Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 – Reembolso. Prorrogação do prazo. Não cabimento. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o cancelamento decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia da covid 19. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução, de igual forma, estava prevista para período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Assim, sem demonstração do nexo de causalidade, não cabe a prorrogação do prazo de reembolso prevista na Lei 14.034/2020. Neste sentido precedente da 2a. Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).
4 – Juros de mora. Não há interesse recursal quanto à retificação da incidência dos juros de mora pleiteada em recurso, uma vez que não houve condenação por danos morais. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 2.885,60, com exigibilidade imediata.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J